Tribunal: TJES
Processo: 5007756-44.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007756-44.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIELE FAVERO PAGANINI COELHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. ATO ADMINISTRATIVO SOB REVELIA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. DÉBITO IRREGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação na qual a autora afirma ser a titular da instalação de nº 160064191. Aduz que foi surpreendida pelo TOI nº 9619407, constando que sua unidade possuía irregularidades, mas que não tinha conhecimento de tais irregularidades alegando que não as cometeu, e que teve um prejuízo no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em razão dos prepostos da ré terem quebrado algumas telhas. Diz ter recebido demonstrativo de consumo irregular da instalação, constando a apuração de dívida no valor de R$3.303,81. Requereu em sede de liminar que a ré seja proibida de lançar cobrança e a suspensão do fornecimento de energia. No mérito, pugna que seja anulado o TOI, e pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do ressarcimento do valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Anular o procedimento e declarar inexistente a dívida atribuída ao TOI n.º 9709902 e B) Tornar definitiva a tutela de urgência deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
.

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “A requerida defende a legalidade da cobrança, já que se deu em razão de consumo irregular, uma vez que o relógio medidor apresentava problemas, o que provocava o registro a menor de consumo para o equipamento. Sustenta que procedeu conforme lhe faculta a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, registrando a irregularidade no Termo de Ocorrência e Inspeção supracitado. Todavia, apesar de o critério encontrar fundamento em resolução da ANEEL, entendo que não é aplicável ao caso em tela, posto que viola o Código de Defesa do Consumidor ao exigir da parte autora obrigação manifestamente desproporcional. A priori, cabe destacar que a concessionária do serviço público deve demonstrar que cumpriu os procedimentos legais, bem como que houve, efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, pois, quanto a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor. [...] Da análise dos autos, percebe-se que a inspeção realizada pela ré não observou ao disposto na norma acima colacionada. Não consta no referido documento (ID. 21943440 - Pág. 1/2) a rubrica da requerente e nem assinatura de terceiro que acompanhou o TOI 9622993. Veja que tal diligência é indispensável, conforme o inciso I, do art. 591 da resolução acima, pois com a presença do usuário, a ré demonstra que possibilitou ao consumidor participar da vistoria que resultou na conclusão de aferição incorreta do consumo de energia, ou ao menos diligenciou para que terceiros acompanhasse o procedimento, conforme lhe cabia fazer em homenagem aos princípios da transparência e da informação que devem reger as relações de consumo. [...] Portanto, não demonstrada a regularidade do procedimento adotado pela requerida, declaro a inexistência do débito no valor de R$3.791,00 (três mil setecentos e noventa e um reais), oriundo do TOI 9622993”.. Ademais, a decisão recorrida encontra-se em consonância com as regras da aneel, sendo que a realização do ato administrativo à revelia do consumidor viola a disposição dos arts. 591, § 3º e 592, inciso IV, ambos da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, de forma que a sentença deve ser mantida.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)